Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O aproveitamento do Exame Nacional de Ensino Médio -ENEM como forma de remição da pena, decorre de uma interpretação teleológica do sistema penitenciário e sua função ressocializadora.
2. Embora a certificação de conclusão do ensino médio não possa ser obtida por meio de aprovação no ENEM, o êxito do agravante deve ser considerado para fins de remição, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, por conta própria, durante a execução penal. Ainda que o apenado não tenha obtido nota mínima em todas as disciplinas é possível a remição parcial tendo em vista que, mesmo sem a certificação do Ensino Médio, faz-se necessário considerar que o apenado se esforçou para estudar por conta própria para um exame de proficiência, demonstrando interesse pelos estudos, de maneira a aprimorando seus conhecimentos.
3. A admissão da remição pelo estudo em atividades não expressas no art. 126 da LEP resulta da interpretação, in bonam partem, da norma contida na Recomendação no 44/2013 do CNJ. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.